Tribunal: STF
Processo: HC 74967
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-08
Data de publicação: 1997-04-08

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus.
        - Inexistência, no caso, de reincidência, por dever o
prazo da prescrição qüinqüenal para a prescrição dela ser contado da
data em que o sursis tiver suas condições cumpridas, e não da data
da sentença que o declare.
       - A presunção de inocência não impede que a existência de
inquérito policial e de condenação criminal que não possa ser
considerada para a caracterização da reincidência não possa ser
levada em conta de maus antecedentes.
       - Fixação da pena, retirado o acréscimo decorrente da
reincidência inexistente.
Habeas corpus deferido em parte para reduzir a pena
cominada ao ora paciente a 1 (hum) ano de reclusão, devendo o
Tribunal a quo manifestar-se fundamentadamente sobre o regime de
execução da pena e sobre a concessão, ou não, do sursis.